Tribunal: TJES
Processo: 5021343-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021343-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR TEIXEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021343-90.2023.8.08.0024
RECORRENTE: EDMAR TEIXEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO REALIZADA VIA EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, O REQUERENTE IMPUGNOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO PELO DETRAN, ORA RECORRIDO, EM SEU DESFAVOR. ALEGOU QUE NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO REGULAR, SENDO ESTA FEITA POR EDITAL, MODALIDADE QUE NÃO SE ADEQUAVA AO CASO DOS AUTOS. AFIRMOU QUE TEVE SEU DIREITO DE DEFESA CERCEADO, TENDO EM VISTA A NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. REQUEREU QUE FOSSE CANCELADO O PROCESSO, BEM COMO RECONHECIDO DANO MORAL PELO ABALO EXPERIMENTADO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGOU TAMBÉM QUE O PROCESSO DE SUSPENSÃO ERA REGULAR E VÁLIDO. SUBSIDIARIAMENTE, CASO FOSSE DECLARADO VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO, PUGNOU-SE QUE A NULIDADE ATINGISSE APENAS A NOTIFICAÇÃO E NÃO TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE.
“(...)Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA EXORDIAL. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO REGULAR E, POR ESTE MOTIVO, FOI CERCEADO SEU CONTRADITÓRIO E DEFESA. REQUER QUE SEJA ANULADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ALÉM DE SER INDENIZADO MORALMENTE.
(5) CONTRARRAZÕES
. NÃO FORAM APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. DE INÍCIO, DEVE-SE ESCLARECER QUE A VIA UTILIZADA PARA NOTIFICAR O RECORRENTE NÃO É IRREGULAR, UMA VEZ HAVER PREVISÃO LEGAL PARA SUA UTILIZAÇÃO NA HIPÓTESE DESCRITA NOS AUTOS, QUAL SEJA, NÃO ENCONTRAR A PESSOA EM SUA CASA POR TRÊS VEZES. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO A PRESUNÇÃO LEGAL E VERÍDICA QUE APRESENTAM OS ATOS ADMINISTRATIVOS, DEVE-SE COMPREENDER QUE A SITUAÇÃO DESCRITA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO PROCEDE. TAMBÉM SE MANIFESTA NESSE SENTIDO A JURISPRUDÊNCIA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB. 2. Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo. (...) 5.
Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES
. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).
PARA ALÉM DISSO, O REQUERENTE, ORA RECORRENTE, SABIA DA REAL POSSIBILIDADE DE TER SEU DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO, EM RAZÃO DA MULTA GRAVÍSSIMA COMETIDA EM 15.08.2020 (AIT T471999032) E DO DESENCADEAR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE HOUVE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E, POR ISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O ARGUMENTO DO RECORRENTE NESSE PARTICULAR. DEVE-SE MENCIONAR TAMBÉM QUE, APESAR DO RECORRENTE ENTENDER QUE NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DETRAN, OUSO DISCORDAR, TENDO EM VISTA QUE FORAM COLACIONADOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. COMPARTILHO DO MESMO ENTENDIMENTO DA R. SENTENÇA, QUAL SEJA:
“Ao analisar o conteúdo decisório do CETRAN (id Num. 27722450 - Pág. 1), verifico que houve motivação quanto ao indeferimento e manutenção da instauração do procedimento administrativo, não havendo que se cogitar em nulidade apenas e tão somente porque o autor entende que seus argumentos não foram rebatidos um a um. O dever de fundamentação é consectário das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo evidente que foi perfeitamente possível ao requerente saber os motivos que levaram a autoridade de trânsito a manter a penalidade imposta. Não vislumbro nenhuma irregularidade no procedimento administrativo tendente à aplicação das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir do autor, já que foram observadas as normas pertinentes, oportunizando-se ao autor tomar conhecimento das penalidades impostas.”.
DESSA FORMA, HAJA VISTA NÃO HAVER ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA, MAS SIM, CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANO MORAL. POR ESSES MOTIVOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)